Tribunal: TJMMG
Processo: 2000001-80.2021.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - EFEITOS INFRINGENTES - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO PUBLICADO - REABERTURA DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA JÁ EXAUSTIVAMENTE DEBATIDA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO E NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE A ESTE PRECEDERAM - DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DO RECURSO - EMBARGOS REJEITADOS.
- A impugnação interposta pelo embargante não aponta qualquer ponto específico que seja omisso, obscuro ou controvertido no acórdão publicado, mas busca, além do prequestionamento, reabrir a discussão sobre matéria fática já discutida de forma exaustiva em sede de recurso de apelação, bem como nos embargos de declaração que a este precederam. São os mesmos tópicos, com repetição dos mesmos questionamentos e argumentos.
- Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000001-80.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 01/02/2022 Publicação: 22/02/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – EFEITOS INFRINGENTES – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO PUBLICADO – REABERTURA DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA JÁ EXAUSTIVAMENTE DEBATIDA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO E NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE A ESTE PRECEDERAM – DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DO RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS. - A impugnação interposta pelo embargante não aponta qualquer ponto específico que seja omisso, obscuro ou controvertido no acórdão publicado, mas busca, além do prequestionamento, reabrir a discussão sobre matéria fática já discutida de forma exaustiva em sede de recurso de apelação, bem como nos embargos de declaração que a este precederam. São os mesmos tópicos, com repetição dos mesmos questionamentos e argumentos. - Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Mateus Nunes e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos opostos. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração em embargos de declaração, opostos por Mateus Nunes, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara deste Tribunal, que, por unanimidade, nos termos do voto do relator, acordou, em rejeitar os embargos de declaração inicialmente opostos. Alega o embargante “omissão, obscuridade e contradição” no acórdão impugnado de embargos de declaração, para fins de prequestionamento, sob a justificativa de que o acórdão proferido por este Tribunal de Justiça Militar não apreciou elementos essenciais constantes nos autos. O embargante seleciona trechos do acórdão impugnado da página 5 a 8, das páginas 3, 4 e 10, bem como outros trechos em outros pontos da decisão colegiada, alegando “contradições”, revolvendo matéria fática, solicitando ainda que conste no acórdão o 1º parágrafo constante do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Evento 1 – documento 56, página 2 – e Evento 1 – documento 19, página 1 –, para efeito de valoração de provas. Ao final, requer que sejam conhecidos os novos embargos de declaração, bem como dado a eles provimento, suprindo-se as omissões, obscuridades, contradições e os erros apontados durante este recurso, para que este Tribunal se manifeste de forma expressa sobre todos os pontos suscitados. Requer, também, que todas as matérias apontadas sejam recebidas visando a prequestionamento, para fins de eventuais recursos a serem interpostos junto aos tribunais superiores. Termos em que pede e espera deferimento. É o sucinto relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço dos embargos, pois nele se encontram presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Os casos previstos para manifestação em sede de embargos de declaração são admissíveis, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, nos exatos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil. Neste caso específico, o embargante sustenta de forma generalizada “omissão, obscuridade e contradição”, para fins de prequestionamento, em elementos essenciais não apreciados nos autos, mas, nos argumentos de sua inicial, cita diversos trechos do acórdão impugnado, alegando apenas “contradições” com as provas juntadas nos autos, chegando ao ponto de solicitar que determinados trechos dos autos contidos no 1º parágrafo do Evento 1 – documento 56, página 2 – e Evento 1 – documento 19, página 1 –, fossem trazidos ao acórdão para efeito de valoração de provas, etapa esta que se exauriu por ocasião do término da instrução processual. Na verdade, a impugnação interposta pelo embargante não aponta qualquer ponto específico que seja omisso, obscuro ou controvertido no acórdão publicado, mas busca, além do prequestionamento, reabrir a discussão sobre matéria fática já discutida de forma exaustiva em sede de recurso de apelação, bem como nos embargos de declaração que a este precederam. São os mesmos tópicos, com repetição dos mesmos questionamentos e argumentos. Como não há vícios formais no acórdão, nem evidente erro material ou de interpretação de normas legais e princípios constitucionais, não há que se admitirem os embargos de declaração, sob pena de desvirtuamento de sua natureza e dos fins previstos no artigo 1022 do Código de Processo Civil. Nestes termos, rejeito os embargos opostos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores, na oportunidade acompanho as razões e o voto do eminente relator, para igualmente rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, que rejeitou os embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de fevereiro de 2022. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator